Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600216-12.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO. JULGADA
PROCEDENTE - PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. GRATUIDADE DOS FEITOS ELEITORAIS. NÃO CONHECE
- MÉRITO. ARTIGO 57-C DA LEI Nº9.504/97. ARTIGO 29 DA RES.TSE Nº23.610/2019.
POSTAGEM
EM
REDE
SOCIAL.
INSTAGRAM.
PERFIL
PRÓPRIO
DA
CANDIDATA.
IMPULSIONAMENTO SEM OS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADE CONFIGURADA -
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 29 DA
RES.TSE Nº23.610/2019. INEXISTÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO ART.40-B DA LEI
Nº9.504/97.
MULTA
IMPOSITIVA
-
ISENÇÃO
DA
MULTA.
ART.367
DO
CE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A CANDIDATOS. PRECEDENTE - MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1.Inexistindo
custas
processuais
e
condenação
em
honorários
de
sucumbência na Justiça Eleitoral, conforme artigo 5º, inciso LXXVII, da
Constituição
Federal,
manifesta
a
ausência
de
interesse
recursal
da
recorrente em requerer os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Não
conhecimento.

Num. 44749507 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
2.O artigo 57-C da Lei nº9.504/97, regulamentado pelo artigo 29 da Res. TSE nº
23.610/2019, estabelecem a obrigatoriedade do candidato identificar como
propaganda eleitoral, de forma inequívoca, o conteúdo impulsionado na
internet.
3.Não se aplica ao caso em apreço o disposto no artigo 36-A da Lei nº9.504/97,
bem como o entendimento de que seria necessário o pedido explícito de voto
para configurar o conteúdo como eleitoral, vez que são matérias atinentes ao
período pré-eleitoral.
4.Não há que se falar em inconstitucionalidade do §5º, do artigo 29, da Res. TSE
nº23.610/2019, vez que este somente regulamenta o disposto no artigo 57-C da
Lei nº9.504/97. Regular exercício do poder regulamentar do Tribunal
Superior
Eleitoral.
5.O artigo 40-B, parágrafo único, da Lei nº9.504/97, trata das propagandas em
geral, sendo aplicável aos casos em que não há sanção específica culminada
para a irregularidade.
6.Ainda que relevantes os argumentos da candidata, a isenção prevista no artigo
367, §3º, do Código Eleitoral não é aplicável aos candidatos. Precedente do TSE.
Ademais, após o trânsito em julgado da condenaç

Inteiro teor:
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
DANIELLE DEPIERI RODRIGUES (RECORRIDA)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
EDSON FRANCISCO PEREIRA (RECORRIDO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
JOSE APARECIDO FERREIRA (RECORRIDO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
DAVID LINO (RECORRIDO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
MILTON GONCALVES XAVIER (RECORRIDO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
JOAO HENRIQUE ARNONI CALDERARO (RECORRIDO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
AMILTON SEVERINO DE PAULA (RECORRIDO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
SANDRO BATISTA MORAIS (RECORRIDO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
VANILDO FERREIRA DA SILVA (RECORRIDO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
ANDERSON MARCELO DE MORAES OLIVEIRA
(RECORRIDO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
JULLIANO MARCIO PODANOSQUI (RECORRIDO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
ARQUIMEDES ZIROLDO (RECORRIDO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44749507
03/10/2025
12:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44749507 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.518
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600806-
86.2024.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: REPUBLICANOS - ASTORGA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDA: FERNANDA VALE TOLEDO
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
RECORRIDO: ARQUIMEDES ZIROLDO
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
RECORRIDO: JULLIANO MARCIO PODANOSQUI
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
RECORRIDO: ANDERSON MARCELO DE MORAES OLIVEIRA
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
RECORRIDO: VANILDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
RECORRIDA: DANIELLE DEPIERI RODRIGUES
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
RECORRIDO: SANDRO BATISTA MORAIS
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
RECORRIDO: AMILTON SEVERINO DE PAULA
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
RECORRIDO: JOAO HENRIQUE ARNONI CALDERARO
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
RECORRIDA: MERCIA DOS SANTOS SANTANA
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
RECORRIDO: MILTON GONCALVES XAVIER
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A

Num. 44749507 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
RECORRIDO: DAVID LINO
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
RECORRIDO: JOSE APARECIDO FERREIRA
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
RECORRIDA: EDILEUZA ASTOLFI
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
RECORRIDO: EDSON FRANCISCO PEREIRA
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
RECORRIDA: LYGIA MARIA PADANOSCHE
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, por considerar não caracterizada a fraude à
cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar a legitimidade passiva dos demais candidatos do partido político e
dos dirigentes partidários;
II.II. Verificar se houve fraude no cumprimento da cota de gênero nas eleições de
2024, mediante o registro de candidatura feminina fictícia;
II.III. Analisar a possibilidade de condenação por litigância de má-fé e ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no âmbito do processo
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas
de cada gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. Essa regra
institui a cota de gênero, política afirmativa voltada a incentivar a participação
feminina nas eleições e, consequentemente, a ampliação da representatividade
das mulheres no Poder Legislativo brasileiro.

Num. 44749507 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a
igualdade de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou
a Resolução TRE/PR nº 935/2024, que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção
à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de
fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes
à cota de gênero, com vistas a garantir a participação efetiva das mulheres nas
eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos
indicativos da fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii)
prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação financeira
relevante; iii) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção
da candidatura de terceiros.
III.IV. A baixa votação, por si só, não é suficiente para caracterizar a candidatura
como fictícia, sendo necessário comprovar a ausência de intenção real e legítima
de disputar o cargo eletivo.
III.V. A análise do conjunto probatório não revela elementos suficientemente
consistentes para afirmar que a candidatura foi fraudulenta ou meramente
formal. Os documentos apresentados e os depoimentos colhidos indicam que a
candidata participou da campanha e do processo eleitoral.
III.VI. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude, impõe-
se a aplicação dos princípios in dubio pro muliere e in dubio pro suffragio, a fim de
resguardar a vontade legitimamente manifestada pelo eleitorado e a efetiva
participação feminina na política.
III.VII. A condenação por litigância de má-fé exige conduta dolosa ou temerária,
voltada a alterar a verdade dos fatos, a provocar incidentes infundados ou a
obstar o regular andamento do processo, não verificada no caso.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Súmula 73;
TSE, AgR em AI nº 148675, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, j.
12/05/2015;
TRE-PR, REI nº 06004340720206160188, Rel. Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
j. 08/12/2020.

Num. 44749507 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
V.II. Legislação:
CF/1988, art. 1º;
Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º;
Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, I, “a”;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17;
Código de Processo Civil, art. 80.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Republicanos de Astorga em face da sentença proferida pelo Juízo da 67ª Zona
Eleitoral de Astorga, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral
proposta pela recorrente em desfavor da Comissão Provisória Municipal do Partido
Liberal de Astorga e Outros.
Em suas razões recursais, a recorrente sustentou, em síntese, que: a) em que pese a
aparência de regularidade da chapa de vereadores do Partido Liberal de Astorga, a
candidatura de Edileuza Astolfi foi fictícia, uma vez que obteve votação inexpressiva
de 4 votos, não realizou atos efetivos de campanha e apresentou contas sem
movimentação financeira relevante; b) a candidata fez apenas uma postagem do seu
“santinho” no Facebook, enquanto, no Instagram, concentrou-se em promover apenas
a campanha do candidato a prefeito; c) a prova testemunhal confirmou que a
candidata não fez campanha, nem mesmo a alegada divulgação “boca a boca”, pois,
em razão de um problema de saúde, não podia sair de casa; d) a candidata recebeu
R$ 3.000,00 do Partido Liberal, sendo R$ 1.500,00 destinados a Jordana Astt para
suposta militância, mas as testemunhas ouvidas afirmaram não conhecer nem terem
visto Jordana realizar qualquer campanha em seu favor; e) têm legitimidade para
figurar no polo passivo da ação por fraude à cota de gênero não só a candidata fictícia,
mas também o partido e todos os candidatos da chapa proporcional, já que a
investigação pode resultar na cassação do registro ou diploma de todos os
beneficiados; f) os dirigentes partidários que atuam na convenção, por exercerem

Num. 44749507 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
papel decisivo na escolha e registro de candidatos e influenciarem o cumprimento da
cota de gênero, devem ser incluídos no polo passivo como litisconsortes; g) os
investigados não apresentaram provas na contestação, mas sim de forma
intempestiva, apenas junto às alegações finais, de modo que não devem ser
valoradas. Requereu, ao final, que o recurso seja conhecido e provido, com a
consequente reforma da sentença, para julgar procedente a ação de investigação
judicial eleitoral e acolher os pedidos formulados na inicial (ID 44617908).
Em contrarrazões, os recorridos alegaram que: a) candidatos de outros partidos,
inclusive do próprio Republicanos, tiveram votações irrisórias, como 0, 3 ou 6 votos,
sem que tal caracterizasse candidatura fictícia; b) a candidata Edileuza Astolfi
enfrentou um problema de saúde (luxação no pé), que limitou sua locomoção durante
o período eleitoral, exigindo o uso de bota ortopédica e a adoção de adaptações para
a divulgação de sua campanha; c) a prova testemunhal e documental revelam que
Edileuza praticou atos efetivos de campanha; d) a candidata apresentou sua prestação
de contas com despesas no valor de R$ 4.320,00; e) a juntada de documentos após a
oitiva das testemunhas não trouxe prejuízo à defesa da recorrente, que teve a
oportunidade de se manifestar a respeito; f) a responsabilização eleitoral requer prova
clara e inequívoca da conduta ilícita e de seu nexo causal com o resultado, o que não
se verificou em relação aos demais candidatos do PL e aos dirigentes partidários; g) a
conduta da recorrente revela litigância de má-fé, buscando desvirtuar o processo
eleitoral para atender a interesses políticos e pessoais; h) a recorrente deve ser
condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos
recorridos. Ao final, requereram o desprovimento do recurso eleitoral, a condenação da
recorrente por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de honorários
sucumbenciais em favor do patrono dos recorridos (ID 44617916).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, destacando que não é cabível reconhecer fraude apenas pela baixa
votação da candidata, sobretudo diante de provas de sua efetiva participação na
campanha, com atos e gastos eleitorais comprovados. Quanto ao pedido de
condenação por litigância de má-fé, entendeu não haver intenção dos autores de
prejudicar o processo, já que a ação se fundamentou em súmula e resolução do
colendo Tribunal Superior Eleitoral. Por fim, manifestou-se contra a fixação de
honorários advocatícios de sucumbência, por serem incabíveis na Justiça Eleitoral,
conforme a jurisprudência (ID 44675217).
É o relatório.
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44749507 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos recursais, conhece-se do recurso interposto.
II.II. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MULIERE NA INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE À COTA
DE GÊNERO
O objetivo precípuo da cota de gênero é corrigir distorção histórica de sub-
representação feminina nos espaços de poder político, promovendo a igualdade
substantiva e não meramente formal entre os gêneros, em consonância com os
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil (Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres - CEDAW).
Também com o fim de reparar assimetrias sociais e culturais que impactam mulheres e
pessoas de identidades de gênero diversas, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, estabelecendo diretrizes
hermenêuticas que devem orientar a interpretação e a aplicação do direito quando
questões de gênero estiverem em discussão.
O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero constitui um importante
instrumento interpretativo do Poder Judiciário, destinado a assegurar que a análise dos
casos seja realizada sob a ótica da igualdade substancial, indo além de uma mera
neutralidade formal que, em muitas situações, acaba por reproduzir desigualdades
estruturais. Sua aplicação permite que o Judiciário considere as assimetrias de gênero
historicamente construídas, garantindo que decisões não apenas respeitem a letra da
lei, mas também promovam a efetiva inclusão e proteção das mulheres no âmbito
político e social.
No contexto eleitoral, a efetividade do Protocolo pode se manifestar por meio de
diversas funções hermenêuticas essenciais.
A primeira delas é a proporcionalidade qualificada, a qual impõe que, na ponderação
de interesses e de direitos em conflito, o julgador considere as vulnerabilidades
históricas e estruturais das mulheres, especialmente na política, em que há sub-
representação feminina. Assim, a proporcionalidade deve ser aplicada em atenção às
desigualdades reais que afetam o exercício da cidadania feminina, sob pena de
perpetuar exclusões.
Em segundo lugar, destaca-se a análise contextual, que exige que o julgador vá além
da avaliação formal da conduta, considerando o contexto social, econômico e cultural
que condiciona a participação política das mulheres. Isso inclui compreender como
práticas de violência política, estereótipos de gênero e barreiras institucionais
impactam tanto a atuação das candidatas quanto a implementação das cotas
eleitorais, permitindo decisões mais justas e coerentes com a realidade social.

Num. 44749507 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
A interpretação teleológica constitui outra função hermenêutica central. A legislação de
cotas deve ser interpretada à luz de sua finalidade protetiva e inclusiva, que é garantir
maior representação feminina na política. Leituras restritivas ou formais, como a
desconsideração automática de candidaturas sem avaliar os fatores estruturais que as
condicionam, esvaziam a eficácia da norma e contrariariam o princípio da máxima
efetividade dos direitos fundamentais.
A presunção de vulnerabilidade reconhece que as mulheres ocupam, historicamente,
uma posição desfavorável no campo político em razão de fatores culturais, sociais e
institucionais. Essa presunção justifica o tratamento diferenciado na análise probatória
e na valoração das condutas, não como privilégio, mas como medida afirmativa
destinada a viabilizar a igualdade material e corrigir desigualdades estruturais que
ainda persistem no processo político.
Diante do objetivo precípuo da cota de gênero e destas funções hermenêuticas,
havendo dúvida razoável sobre a configuração de fraude à cota de gênero, deve-se
aplicar o princípio in dubio pro muliere.
Inspirado na lógica do in dubio pro reo e do in dubio pro societate, o in dubio pro
muliere propõe que, diante da dúvida razoável sobre a intenção da candidata ou sobre
elementos subjetivos que possam caracterizar fraude às cotas, a interpretação seja
feita em favor da mulher.
A vulnerabilidade estrutural, consubstanciada nas barreiras sistêmicas enfrentadas
pelas mulheres para ingressar e permanecer na política, incluindo menor acesso a
recursos financeiros, redes de apoio político mais frágeis e responsabilidades
domésticas desproporcionais, justificam a aplicação do princípio in dubio pro muliere
como técnica hermenêutica.
Além disso, as dificuldades probatórias para comprovação de fraude à cota também
impõem a aplicação do mencionado princípio, pois muitas vezes depende da
demonstração de elementos subjetivos, como a "intenção real" de concorrer, que
podem ser influenciados por fatores estruturais de gênero.
No intuito de se aplicar a política antidiscriminatória, indesejadamente acabar-se-ia por
instituir um efeito reverso: o de obrigar as mulheres a provarem que objetivamente
empenharam notórios e significativos esforços de campanha para justificar as cotas de
gênero, como se a medida afirmativa fosse um privilégio político, com o ônus dele
decorrente. Equivaleria a impor um critério probatório mais rígido às candidaturas
femininas do que às masculinas, de sorte que não se pode exigir das mulheres um
ônus que não recai sobre homens.
Também justifica a adoção do princípio in dubio pro muliere o efeito dissuasório das
rigorosas penalidades de cassação e de inelegibilidade, que pode desencorajar futuras
candidaturas femininas legítimas, contrariando o objetivo da norma.
A cassação e a inelegibilidade por oito anos constituem sanções de extrema

Num. 44749507 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
gravidade, razão pela qual somente podem ser aplicadas quando a fraude,
suficientemente demonstrada, justificar o sacrifício do direito político fundamental da
mulher candidata.
Desse modo, à luz desses preceitos, é imperativa uma valoração cautelosa e
contextualizada de elementos determinados na Súmula 73 do TSE para aferir eventual
fraude às cotas de gênero, tais como baixa votação, gastos reduzidos em campanha
ou participação limitada em atos eleitorais.
Tais circunstâncias, quando analisadas de maneira isolada e meramente quantitativa,
podem conduzir a conclusões distorcidas, pois nem sempre traduzem a inexistência de
intenção real de concorrer, podendo revelar efeitos diretos das barreiras estruturais
que afetam de modo desproporcional a participação política das mulheres.
Nessa perspectiva, a aplicação do princípio in dubio pro muliere mostra-se não apenas
adequada, mas necessária para salvaguardar a máxima efetividade da política de
cotas de gênero, evitando que a dúvida razoável acerca da ocorrência da fraude
resulte na imposição de um ônus desproporcional às mulheres.
Em outras palavras, a dúvida razoável deve ser resolvida em favor da candidata, sob
pena de se inverter a lógica da ação afirmativa: aquilo que foi concebido como
instrumento de inclusão passaria a se converter em mecanismo de exclusão, exigindo
das mulheres uma carga probatória agravada e inexistente em relação aos homens.
Portanto, diante da constatação de dados eleitorais aparentemente frágeis ou da
presença de indícios pouco conclusivos, a hermenêutica com perspectiva de gênero
impõe que o julgador, ao invés de presumir fraude, reconheça a possibilidade de tais
elementos refletirem a condição de vulnerabilidade estrutural das mulheres no cenário
político.
Nesses casos, a adoção do princípio in dubio pro muliere constitui não um privilégio,
mas a reafirmação do compromisso constitucional e internacional com a igualdade
substancial e com a efetividade das políticas antidiscriminatórias.
II.III. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS IN DUBIO PRO SUFFRAGII E MÁXIMA
ELEGIBILIDADE FEMININA
O princípio in dubio pro suffragii, segundo o qual, na ausência de provas contundentes
e inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas,
constitui corolário do direito político fundamental e deve orientar a interpretação em
casos limítrofes, especialmente quando a cassação de mandatos está em discussão.
Por sua vez, o princípio da máxima elegibilidade feminina apresenta dupla dimensão
protetiva que deve orientar a interpretação constitucional e infraconstitucional em
matéria eleitoral.

Num. 44749507 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
De um lado, sob o prisma individual, consubstancia o direito político fundamental da
mulher de concorrer a cargos eletivos, assegurando-lhe igualdade de oportunidades
na disputa democrática. De outro, possui uma dimensão coletiva, voltada à proteção
do interesse público na diversidade de representação política, indispensável para a
concretização do princípio democrático e para a legitimação das instituições representativas.
Para preservar essa dupla dimensão, a hermenêutica deve se guiar por critérios
específicos de proteção. Em primeiro lugar, impõe-se a interpretação restritiva das
hipóteses de inelegibilidade, evitando a ampliação de situações que resultem na
exclusão desproporcional de candidaturas femininas. Em segundo lugar, deve-se
adotar uma análise caso a caso, de modo a considerar as particularidades de cada
candidatura, reconhecendo que baixa votação, gastos reduzidos ou limitada
participação em atos de campanha podem decorrer de barreiras estruturais que
historicamente dificultam a atuação política das mulheres, e não de má-fé.
Outro parâmetro essencial é a proporcionalidade entre a conduta investigada e a
sanção aplicada, de forma a impedir que irregularidades de menor gravidade gerem
consequências desproporcionais, como a inelegibilidade automática ou a cassação de
chapas inteiras. Soma-se a isso a necessidade de resguardar as candidatas de
interpretações judiciais que possam produzir efeito intimidatório, desestimulando
futuras mulheres de se lançarem à vida política por receio de responsabilizações
desmedidas.
Assim, a máxima elegibilidade feminina, compreendida em suas dimensões individual
e coletiva, deve orientar o Poder Judiciário a adotar soluções que fortaleçam a
efetividade das cotas de gênero e, ao mesmo tempo, garantam que tais mecanismos
cumpram sua função primordial de inclusão política.
Diante do exposto, conclui-se que tanto o princípio in dubio pro suffragii quanto a
máxima elegibilidade feminina devem ser compreendidos como instrumentos
hermenêuticos complementares, voltados à preservação da legitimidade democrática e
da igualdade substancial no processo eleitoral.
Em um contexto marcado por desigualdades estruturais de gênero, cabe ao Poder
Judiciário exercer interpretação prudente e finalística, assegurando que eventuais
dúvidas ou lacunas probatórias não se revertam em barreiras adicionais à participação
política das mulheres. Assim, garante-se não apenas a proteção dos direitos políticos
individuais, mas também a concretização de um projeto democrático mais inclusivo,
plural e representativo.
II.IV. DA ALEGADA FRAUDE NO CUMPRIMENTO DA COTA DE GÊNERO
A controvérsia recursal envolve a possível ocorrência de fraude no cumprimento da
cota de gênero, sob a alegação de que a Comissão Provisória Municipal do Partido

Num. 44749507 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
Liberal de Astorga teria registrado a candidatura de Edileuza Astolfi exclusivamente
para atender ao percentual mínimo de 30% exigido por lei.
A obrigatoriedade do número mínimo de candidaturas por gênero está prevista no art.
10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019, o qual
estabelece que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por
cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas
de cada gênero, essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política
afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e,
consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres no poder
legislativo brasileiro.
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir a cota de
gênero, sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura fraude à
legislação eleitoral, cuja consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas
vinculadas ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP,
a nulidade dos votos obtidos pela agremiação política e a imposição de inelegibilidade
aos envolvidos.
Essa modalidade de conduta, além de consubstanciar violação às normas eleitorais,
também compromete o objetivo de promover a representação política feminina,
essencial para a construção de um sistema democrático mais inclusivo e plural.
Nas palavras de José Jairo Gomes
[1]:
Consiste a fraude em lançar a candidatura de mulheres que na realidade não
disputarão efetivamente o pleito. São candidaturas fictícias. Os nomes femininos
são incluídos na lista do partido tão somente para atender à necessidade de
preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a presença do
partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra
legal que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação
feminina na política. Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de
candidatura, em geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois
do pleito, sendo evidenciados por situações como a ausência de votos à suposta
candidata (ou seja: a candidata não teve o próprio voto), a não realização de
campanha própria, dedicação à campanha de outro candidato, prestação de
contas sem registro de receita ou despesa (ou seja: a prestação de contas
aparece zerada).
A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade
de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução
TRE/PR nº 935/2024, a dispor acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de
Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar
medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero.
Também sobre o assunto, o colendo Tribunal Superior Eleitoral editou a Súmula 73, a

Num. 44749507 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
qual institui requisitos objetivos para configuração da fraude, tanto assim consideradas:
a) a votação zerada ou inexpressiva; b) a prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e c) a ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
No entanto, ainda que se verifiquem os elementos objetivos delineados na referida
súmula, a configuração da fraude eleitoral exige a demonstração inequívoca de que a
candidatura foi lançada sem a intenção efetiva de disputar o pleito.
Tal exigência decorre do princípio da soberania popular, previsto no art. 1º, parágrafo
único, da Constituição Federal e da necessidade de resguardar a livre manifestação da
vontade do eleitor, de modo que a Justiça Eleitoral somente pode reconhecer a
ocorrência de fraude mediante provas robustas e consistentes.
Observa-se, ainda, que, de acordo com súmula n. 73 do TSE, o reconhecimento do
ilícito acarretará: a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
-
DRAP da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de
Ação de Investigação Judicial Eleitoral; c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido,
com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral),
inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Nesse contexto, têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda os demais
candidatos do partido e os dirigentes partidários, uma vez que estes últimos podem
exercer papel relevante na escolha e registro dos candidatos, influenciando
diretamente o cumprimento das normas relativas à cota de gênero.
No caso em análise, a Câmara Municipal de Astorga é composta por 11 vereadores,
razão pela qual, para as eleições de 2024, o Partido Liberal registrou 12 candidaturas
ao cargo de vereador, sendo 8 do gênero masculino e 4 do gênero feminino (RCand n.
0600216-12.2024.6.16.0067), atendendo, a princípio, aos percentuais estabelecidos
no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
A recorrente afirma que a candidatura de Edileuza Astolfi foi fictícia, uma vez que
obteve votação inexpressiva, não realizou atos efetivos de campanha e apresentou
contas sem movimentação financeira relevante.
Entretanto, a análise detida do conjunto probatório não revela elementos
suficientemente consistentes para afirmar que a candidatura foi fraudulenta ou
meramente formal.
Inicialmente, observa-se que, nas eleições de 2024, a candidata Edileuza Astolfi
recebeu 4 votos. Embora a votação seja singela, este fato deve ser apreciado em
conjunto com outros elementos probatórios, uma vez que a caracterização de
candidatura fictícia exige a demonstração inequívoca da ausência de intenção real e
legítima de disputar o cargo eletivo.

Num. 44749507 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
Na audiência de instrução realizada no dia 23-4-2025, colheu-se os depoimentos das
testemunhas Ismael da Silva Rocha, Paulo Edson Dobeis, Matheus Silva Londero e
Sidney Muniz de Mello Callegari.
A testemunha Ismael da Silva Rocha declarou que: a) conhece Edileuza da prefeitura;
b) não viu Edileuza nas ruas durante o período de campanha; c) não conhece Jordana
Astt; d) não viu "santinhos" da Edileuza; e) viu outros candidatos do PL fazendo
campanha nas ruas; f) não sabe aonde Edileuza trabalha atualmente; g) não sabe se
Edileuza fez propaganda de outro candidato (ID 44617866 ao ID 44617867).
A testemunha Paulo Edson Dobeis informou que: a) conhece Edileuza "de vista"; b)
não sabe se Edileuza foi candidata na eleição de 2024; c) conhece Jordana Astt "de
nome"; d) não viu Jordana trabalhando durante a campanha eleitoral; e) nenhum
candidato do PL pediu o seu voto; f) não sabe se Edileuza pediu votos para outro
candidato (ID 44617868 e ID 44617869).
A testemunha Matheus Silva Londero afirmou que: a) produziu um vídeo para a
campanha de Edileuza; b) o vídeo foi gravado na residência da candidata, em razão
de problemas de saúde que limitaram sua locomoção; c) viu "santinhos" da candidata,
que foram usados na produção do vídeo de campanha (ID 44617870).
A testemunha Sidney Muniz de Mello Callegari relatou que: a) Edileuza participou da
convenção partidária; b) a candidata participou de comício, ocasião em que fez um
discurso; c) a candidata foi multada por divulgação irregular de propaganda na
internet, em ação eleitoral promovida pelo partido Republicanos; d) Edileuza teve um
problema de luxação no pé e, por essa razão, fez a campanha de acordo com as suas
possibilidades; e) a cabo eleitoral contratada por Edileuza retirou o material de
propaganda no comitê; g) viu propaganda eleitoral de Edileuza nas redes sociais da
candidata; h) a cabo eleitoral de Edileuza foi a Jordana Astt; i) viu "santinhos" da
candidata (ID 44617871 ao ID 44617873).
A análise conjunta dos depoimentos colhidos em audiência de instrução evidencia a
participação da candidata Edileuza Astolfi no processo eleitoral, por meio da prática de
atos de campanha.
O depoente Matheus Silva Londero declarou que foi contratado diretamente pela
candidata para realizar a gravação de vídeos de campanha, o que demonstra a
atuação pessoal de Edileuza na produção de material eleitoral.
A testemunha Sidney Muniz de Mello Callegari afirmou que, embora a candidata
apresentasse problemas de saúde que dificultavam sua locomoção, ela participou das
atividades de campanha. O depoente relatou que a candidata esteve presente na
convenção partidária e em um comício do partido, ocasião em que fez uso da palavra.
Declarou ter visto "santinhos" da candidata e que o material de campanha de Edileuza
era entregue no comitê eleitoral e distribuídos por Jordana Astt, sua cabo eleitoral.
Além disso, afirmou ter visto propaganda eleitoral da candidata nas redes sociais.

Num. 44749507 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
Este depoente também ressaltou que Edileuza foi multada pela Justiça Eleitoral em
razão da divulgação irregular de propaganda na internet, em ação movida pela
Comissão Provisória Municipal do Partido Republicanos de Astorga.
A referida propaganda foi objeto da representação autuada sob nº 0600728-
92.2024.6.16.0067, proposta pelo Partido Republicanos de Astorga, em razão de ter
sido veiculada em perfis não informados à Justiça Eleitoral, em desacordo com o que
exige a legislação eleitoral.
Importa destacar que o print da propaganda de Edileuza apresentado pelo partido
naquela ação é idêntico ao documento juntado pelos investigados nos presentes
autos, o que reforça sua autenticidade e confirma a materialidade da publicidade
questionada.
Ainda que configurada a irregularidade da propaganda, o seu conteúdo evidencia
inequívoco intuito de captação de votos, pois a candidata utilizou suas redes sociais
para divulgar sua imagem, número e propostas.
Veja-se, a seguir, a publicação em questão:

Num. 44749507 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
Além da propaganda irregular, em 6-9-2024 a candidata divulgou, em seu perfil
pessoal no Facebook, imagem de seu "santinho" de campanha, conforme
demonstrado a seguir:

Num. 44749507 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
Tais publicações demonstram que a Edileuza promoveu, ainda que de forma modesta,
sua candidatura nas redes sociais.
Observa-se que os investigados apresentaram dois vídeos junto às alegações finais,
com o objetivo de demonstrar que Edileuza participou de comício, realizou discurso
com pedido de votos e produziu material audiovisual para promover sua campanha (ID
44617888 e 44617889).
No contexto da instrução probatória em ações de investigação judicial eleitoral, o art.
22, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº 64/1990 estabelece que o investigado
deve ser citado do teor da petição inicial, dispondo de prazo de 5 dias para apresentar
ampla defesa, incluindo a juntada de documentos essenciais à comprovação de suas
alegações e a indicação de rol de testemunhas, quando cabível.
Assim, o ordenamento jurídico define que o momento processual adequado para a
apresentação de documentos indispensáveis à defesa é a fase de contestação.
Posteriormente, a juntada de documentos somente é admitida em situações
excepcionais, justificadas por motivo relevante e aceitas pelo juízo, sob pena de
preclusão.
No presente caso, os investigados apresentaram os vídeos apenas nas alegações

Num. 44749507 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
finais, não tendo trazido tais provas no momento oportuno da contestação. Tal conduta
configura preclusão quanto à juntada de provas documentais, razão pela qual os
referidos vídeos não devem ser considerados na análise do processo.
A prestação de contas da candidata aponta o recebimento de R$ 3.000,00 em
recursos financeiros do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e de
R$ 2.706,47 em recursos estimáveis (PCE n. 0600536-62.2024.6.16.0067 - ID
129123877, ID 129123659 e ID 129123648).
Tais valores foram aplicados na campanha eleitoral da seguinte forma:
1 - despesas com "santinhos", no valor de R$ 153,00, custeadas com
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC;
2 - despesas com combustíveis e lubrificantes, no valor de R$ 647,00,
custeadas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC;
3 - despesa com a elaboração de vídeo para a campanha eleitoral -
prestador de serviço Matheus Silva Londero, no valor de R$ 700,00,
custeada com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC;
4 - despesa com atividades de militância e mobilização de rua - prestadora
de serviço Jordana Astt, no valor de R$ 1.500,00, custeadas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC;
5 - doação de 5 perfurados - doador Arquimedes Ziroldo - candidato ao
cargo de prefeito - no valor de R$ 42,50;
6 - doação de 1.500 "santinhos" - doador Arquimedes Ziroldo - candidato
ao cargo de prefeito - no valor de R$ 105,00;
7 - doação de 5 placas - doador Arquimedes Ziroldo - candidato ao cargo
de prefeito - no valor de R$ 75,00;
8 - doação de 20 adesivos - doador Arquimedes Ziroldo - candidato ao
cargo de prefeito - no valor de R$ 30,00;
9 - cessão de veículo - doadora Edileuza Astolfi - no valor de R$ 1.000,00;
10 - cessão de veículo - doador Mauricio Astolfi - no valor de R$ 1.200,00;
11 - doação de serviços advocatícios - doador Arquimedes Ziroldo -
candidato ao cargo de prefeito - no valor de R$ 95,24;

Num. 44749507 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
12 - doação de serviços contábeis - doador Arquimedes Ziroldo - candidato
ao cargo de prefeito - no valor de R$ 158,73.
Os gastos com materiais de propaganda apresentados pela candidata investigada
enquadram-se no padrão normalmente observado em campanhas proporcionais
realizadas em municípios de pequeno porte, não havendo, por si só, qualquer
irregularidade aparente.
Observa-se, ainda, que foram registrados gastos com produção de vídeo para a
campanha e com serviço de militância, conforme relatado pelas testemunhas Sidney
Muniz de Mello Callegari e Matheus Silva Londero.
Dessa forma, diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude na
candidatura de Edileuza Astolfi mostra-se indispensável a aplicação dos princípios in
dubio pro muliere e in dubio pro suffragio, a fim de resguardar a vontade legitimamente
manifestada pelo eleitorado e a efetiva participação feminina na política, afastando a
deslegitimação de candidaturas com base em meras presunções ou indícios frágeis.
Há que se concluir, assim, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
que julgou improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo, uma vez que não
se comprovou a alegada fraude à cota de gênero.
II.V. DA ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
Os recorridos pugnam pela condenação da agremiação recorrente por litigância de
má-fé, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência.
Não há, entretanto, qualquer fundamento para acolher tais pretensões.
A caracterização da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo
Civil, exige conduta dolosa ou temerária, voltada a alterar a verdade dos fatos, a
provocar incidentes infundados ou a obstar o regular andamento do processo.
No caso em exame, a presente demanda foi proposta com base em interpretação
legítima da parte recorrente acerca de enunciado sumular e dispositivos de resolução
expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Não se observa, portanto, o intuito de tumultuar o processo ou de utilizar-se de
expediente desleal para prejudicar a parte adversa.
Igualmente descabida é a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
No processo eleitoral não há condenação em honorários advocatícios ou custas
processuais, tendo em vista a natureza dos bens jurídicos tutelados - a normalidade e

Num. 44749507 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
a legitimidade das eleições.
Neste sentido, veja-se o entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral e deste
egrégio Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO. CONDUTA VEDADA.
CARACTERIZAÇÃO.
PROCESSO
ELEITORAL.
JUSTIÇA.
GRATUIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME.
FATOS
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. No processo eleitoral não há falar em gratuidade de justiça, porquanto
não há custas processuais tampouco condenação em honorários
advocatícios em razão de sucumbência.
2. Alterar a conclusão da Corte Regional que assentou a prática de conduta
vedada pela agravante demandaria vedado reexame do acervo fático-probatório
dos autos nesta instância extraordinária, em ofensa às Súmulas nos do STJ 279
do STF. 3. Agravo regimental desprovido.
(Agravo
Regimental
em
Agravo
de
Instrumento
n°
148675,
Acórdão
de
12/05/2015,
Relator(a)
Min.
LUCIANA
CHRISTINA
GUIMARÃES
LÓSSIO,
Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data 16/06/2015. Página
23) - (Destaquei)
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO. JULGADA
PROCEDENTE - PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. GRATUIDADE DOS FEITOS ELEITORAIS. NÃO CONHECE
- MÉRITO. ARTIGO 57-C DA LEI Nº9.504/97. ARTIGO 29 DA RES.TSE Nº23.610/2019.
POSTAGEM
EM
REDE
SOCIAL.
INSTAGRAM.
PERFIL
PRÓPRIO
DA
CANDIDATA.
IMPULSIONAMENTO SEM OS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADE CONFIGURADA -
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 29 DA
RES.TSE Nº23.610/2019. INEXISTÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO ART.40-B DA LEI
Nº9.504/97.
MULTA
IMPOSITIVA
-
ISENÇÃO
DA
MULTA.
ART.367
DO
CE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A CANDIDATOS. PRECEDENTE - MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1.Inexistindo custas processuais e condenação em honorários de
sucumbência na Justiça Eleitoral, conforme artigo 5º, inciso LXXVII, da
Constituição Federal, manifesta a ausência de interesse recursal da
recorrente em requerer os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Não
conhecimento.

Num. 44749507 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
2.O artigo 57-C da Lei nº9.504/97, regulamentado pelo artigo 29 da Res. TSE nº
23.610/2019, estabelecem a obrigatoriedade do candidato identificar como
propaganda eleitoral, de forma inequívoca, o conteúdo impulsionado na
internet.
3.Não se aplica ao caso em apreço o disposto no artigo 36-A da Lei nº9.504/97,
bem como o entendimento de que seria necessário o pedido explícito de voto
para configurar o conteúdo como eleitoral, vez que são matérias atinentes ao
período pré-eleitoral.
4.Não há que se falar em inconstitucionalidade do §5º, do artigo 29, da Res. TSE
nº23.610/2019, vez que este somente regulamenta o disposto no artigo 57-C da
Lei nº9.504/97. Regular exercício do poder regulamentar do Tribunal
Superior
Eleitoral.
5.O artigo 40-B, parágrafo único, da Lei nº9.504/97, trata das propagandas em
geral, sendo aplicável aos casos em que não há sanção específica culminada
para a irregularidade.
6.Ainda que relevantes os argumentos da candidata, a isenção prevista no artigo
367, §3º, do Código Eleitoral não é aplicável aos candidatos. Precedente do TSE.
Ademais, após o trânsito em julgado da condenação, é facultado à
recorrente requerer o parcelamento da multa, nos termos do artigo 11, §7º, inciso III, da Lei
nº9.504/97.
7.Recurso parcialmente conhecido e não provido.
(REI nº 06004340720206160188, Acórdão nº 57782, Relator(a): Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Julgamento: 08/12/2020 Publicação: 10/12/2020) -
(Destaquei)
Diante disso, deve ser integralmente rejeitado o pedido dos recorridos, tanto no que se
refere à condenação por litigância de má-fé, quanto ao pagamento de honorários de
sucumbência.
DECISÃO

Num. 44749507 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente a
ação de investigação judicial eleitoral.
OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral
[1] Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São Paulo, 2024, p. 323.
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600806-86.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA JUNIOR - RECORRENTE: REPUBLICANOS - ASTORGA - PR - MUNICIPAL - Advogados
do(a) RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDOS: FERNANDA
VALE
TOLEDO,
DANIELLE
DEPIERI
RODRIGUES,
MERCIA
DOS
SANTOS
SANTANA,
EDILEUZA ASTOLFI, LYGIA MARIA PADANOSCHE - ARQUIMEDES ZIROLDO, JULLIANO
MARCIO PODANOSQUI, ANDERSON MARCELO DE MORAES OLIVEIRA, VANILDO FERREIRA
DA SILVA, SANDRO BATISTA MORAIS, AMILTON SEVERINO DE PAULA, JOAO HENRIQUE
ARNONI CALDERARO, MILTON GONCALVES XAVIER, DAVID LINO, JOSE APARECIDO
FERREIRA, EDSON FRANCISCO PEREIRA - Advogados dos RECORRIDOS: NILSO PAULO DA
SILVA - PR19274-A, ROBERSON ZIROLDO - PR80935
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44749507 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/10/2025 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100312542336800000043687324
Número do documento: 25100312542336800000043687324
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/10/2025 14:37:36
SESSÃO DE 02.10.2025